Tribunal: TJES
Processo: 5020017-36.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020017-36.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: DARLAN GONCALVES VILELA

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DE GUAÇUÍ/ES

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. DESPROPORCIONALIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. NÃO VERIFICADO. ORDEM DENEGADA.
1. Inexiste ilegalidade a ser sanada, tendo em vista a periculosidade do paciente e o grande risco de reiteração delitiva que representa, bem como a gravidade concreta dos fatos narrados, portanto, sendo essencial a aplicação da lei penal e o asseguramento da ordem pública. 2. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de

DARLAN GONCALVES VILELA,
em face de suposto constrangimento ilegal causado por ato do MM. Juízo da 2ª Vara de Guaçuí-ES, que, nos autos da ação penal nº 5002237-23.2024.8.08.0020, foi preso preventivamente pela suposta prática dos crimes tipificados nos artigos 33,
caput
, e 35, ambos da Lei 11.343/2006.

A defesa alega ausência dos requisitos legais do artigo 312 do Código de Processo Penal, condições pessoais favoráveis e desproporcionalidade da segregação cautelar.

Diante disso,
pugna pela expedição do alvará de soltura do paciente e, subsidiariamente, a substituição da prisão preventiva por cautelares diversas.

A autoridade apontada como coatora prestou informações.

A Procuradoria Geral de Justiça opinou
pelo não conhecimento da ordem e, subsidiariamente, pela denegação da ordem.

Inclua em pauta para o julgamento, nos termos do artigo 249 do Regime Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5020017-36.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: DARLAN GONCALVES VILELA

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DE GUAÇUÍ/ES
Advogado do(a) PACIENTE: MARCELO DOS SANTOS - ES7165-A

VOTO

Como relatado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
DARLAN GONCALVES VILELA
, preso preventivamente pela suposta prática dos crimes tipificados nos artigos 33,
caput
, e 35, ambos da Lei 11.343/2006.

A defesa alega ausência dos requisitos legais do artigo 312 do Código de Processo Penal, condições pessoais favoráveis e desproporcionalidade da segregação cautelar.

Extraio trecho da decisão do douto magistrado como síntese fática:

“[...] Após analisar detidamente os elementos constantes nos presentes autos, tenho que o pleito merece integral acolhimento.

A prova de existência da infração penal e de indícios suficientes de autoria exsurgem do relatório de investigação de ID 53196464 (fls. 8-10) e nas descrições do Boletim Unificado 56046582 (ID 53196464 - fls. 11-17) e Boletim Unificado 56001796 (53196464 - fls. 49-54).

O Boletim Unificado 56001796 (53196464 - fls. 49-54) descreve a apreensão de drogas nos 91 tabletes de maconha, perfazendo um total de 88 kg e 580 gramas no dia 16 de outubro de 2024. A autoridade policial destaca, em sua representação de ID 53196464 (fls. 1-6), que houve uma escalada nos confrontos dentro da Cidade de Guaçuí após essa apreensão.

Consta no relatório de investigação (ID 53196464 - fls. 8-10) que:

“No dia 19.10.2024, por volta, 12 horas, recebemos informações que os nacionais
DARLAN GONÇALVES VILELA E JOÃO RICARDO PEREIRA DA SILVA vulgo TOCO,
teriam realizados vários disparos de arma de fogo, durante uma discussão com os nacionais
LEONEL PABLO DUARTE MONTEIRO E MATHEUS GONÇALVES SOARES
.
Inclusive tem um
vídeo circulando nas redes sociais em que os nacionais DARLAN GONÇALVES VILELA e JOÃO RICARDO PEREIRA DA SILVA vulgo TOCO, estavam correndo dentro da Lagoa com pistolas em punho (ID 53197456)”

(...)
O motivo dos disparos entre eles foi por disputa por pontos de venda de drogas dentro da Lagoa, pois eles estão em guerra por espaço e território. DARLAN e TOCO fazem parte do grupo liderado pelos irmãos CELIO GONÇALVES e RONNE GONÇALVES, que faz tráfico de drogas na beira - rio na Lagoa, já LEONEL e MATHEUS faz comércio de entorpecentes no lugar conhecido como ‘miolo da Lagoa’.”

O Boletim Unificado 56046582 (ID 53196464 - fls. 11-17) descreve o confronto que a Polícia Militar enfrentou dois dias depois:

“fomos acionados pelo CIODES para atendimento de uma ocorrência de Maria da Penha, de número 56046476, no bairro São Miguel, de uma solicitante de nome Carla. (...) Já próximo do endereço citado e próximo ao Beco,
a Guarnição de serviço ouviu vários disparos de arma de fogo vindo da localidade denominada Lagoa,
onde imediatamente estes militares desembarcaram da viatura e nos posicionamos na entrada do beco, com acesso pela rua Bento Gomes de Aguiar, para resguardar a nossa integridade física (...).

Ato contínuo,
ao adentrar ao beco, que da acesso ao referido local, nos confrontamos com dois indivíduos, com arma em punho, sendo identificados por Silézio e Leonel, que ao avistarem a Guarnição apontaram suas armas contra a Guarnição
, que para resguardar a integridade física dos militares e de terceiros,
respondemos a injusta agressão com disparos(...).

(...)
Os suspeitos, em seguida, saíram em disparada, sendo que um indivíduo, posteriormente identificado por Silézio, não foi localizado
, saindo em direção ao Beco, à esquerda, o outro,
posteriormente identificado por Leonel Duarte, conhecido das Guarnições e com várias passagens, adentrou em uma casa abandoanada(...) Após o cerco policial no local, vendo que não teria como fugir, este se entregou à Guarnição
, tendo recebido voz de prisão pelo CB Amauri e lido seus direitos(...).

(...) Com o apoio realizamos buscas no local onde o suspeito estava, não sendo encontrada a arma ao qual o mesmo portava, haja vista que o local é abandonado e havia muitos entulhos, não sendo localizada a referida arma de fogo, bem como os demais envolvidos, suspeitos conhecidos por Darlan e Toco (...). “

Por fim, q
ue
RONNE
está associado ao grupo de DARLAN e JOÃO RICARDO e é responsável por guardar as drogas e armas em sua obra,
bem como os representados possuem antecedentes criminais, conforme consta na manifestação Ministerial.

Com base no conjunto probatório até então formado, entendo que a decretação da prisão preventiva dos Requeridos é, de fato, medida que se impõe.

No mais
, há prova robusta da existência da infração penal e fortes indícios de que os Requeridos sejam os autores, consoante se vê no relatório de investigação e boletins unificados juntados aos autos pelas Autoridades Policiais, demonstrando a possível prática de tráfico de drogas e associação para fins de tráfico, conforme descrição acima.

De igual modo, presente o
“periculum libertatis”
, tendo em vista as descrições dos confrontos dentro da cidade entre as facções rivais, confrontando, inclusive, a Polícia Militar, o que demonstra o perigo causado à ordem pública diante da gravidade das ações perpetradas, bem como a reincidência e periculosidade de todos os requeridos, conforme citado nos relatórios de investigação, boletins unificados e manifestação do Ministério Público.
[...]”

Primeiramente, deve-se salientar que a decisão proferida pelo douto magistrado
a quo,
se encontra em perfeita harmonia com os vetores legais dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, diante da gravidade concreta dos fatos narrados.

Isso, pois, o réu integra um grupo atuante na mercancia de entorpecentes na região, o qual estava em confronto com o grupo de traficância rival. Sendo, inclusive, responsável por diversos confrontos armados com facções criminosas.

Ademais, merece destaque a vasta quantidade e variedade de drogas e armamentos apreendidos, sendo 91 tabletes, ou seja, um total de 88 kg e 580 gramas unicamente de substância análoga à maconha.

Outrossim, o acusado ostenta um amplo histórico criminal desde muito jovem, possuindo condenação por atos infracionais de nº 0000307-31.2019.8.08.0020 e 0000131-52.2019.8.08.0020, além de uma condenação em sentença não transitada em julgado, na ação penal nº 0000041-73.2021.8.08.0020, também pela prática dos crimes do artigo 33 da lei nº 11.343/2006 e artigo 329 do Código Penal.

Deste modo, resta evidenciado a periculosidade do paciente e o grande risco de reiteração delitiva que representa, bem como a gravidade concreta dos fatos narrados, portanto, sendo a prisão essencial para a aplicação da lei penal e a garantia da ordem pública.

Outrossim, a prisão preventiva se mostra contemporânea eis que seus motivos ensejadores estão inalterados, estando o paciente ainda foragido do distrito da culpa, mesmo ciente do mandado de prisão que tramita em seu desfavor.

Por fim, sobre as supostas condições pessoais favoráveis do denunciado, a jurisprudência pátria é pacífica no sentido em que:

“(...)
a existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema.
3. Ordem denegada. (STJ; HC 577.476; Proc. 2020/0099861-3; SP; Sexta Turma; Rel Min. Laurita Vaz; Julg. 26/05/2020; DJE 03/06/2020)”.

Ante o exposto, entendo que inexiste ilegalidade a ser sanada, razão pela qual
denego a ordem
.

É como voto

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.